Tribunal: STF
Processo: MS 20507
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-10
Data de publicação: 1986-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DE JUIZ
SUBSTITUTO A JUIZ PRESIDENTE DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO.
ALEGADA NULIDADE DA LISTA TRIPLICE, PORQUE COMPOSTA DE APENAS DOIS
NOMES COM EXCLUSAO DA IMPETRANTE, NÃO HÁ FALAR EM DECADENCIA DO
DIREITO A REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA, CONTRA A PROMOÇÃO, SE O
PEDIDO SE AFORA DENTRO NOS CENTO E VINTE DIAS DO ATO PRESIDENCIAL,
QUE SE BASEOU NA REFERIDA LISTA INCOMPLETA. HAVENDO, ENTRETANTO,
POSTERIORMENTE A IMPETRAÇÃO, SIDO A REQUERENTE PROMOVIDA A JUIZ
PRESIDENTE DE OUTRA JUNTA, DA JURISDIÇÃO DO MESMO TRT IMPETRADO,
RESTA SEM OBJETO O FEITO, ONDE SE PRETENDIA, COM A ANULAÇÃO DAS
DUAS LISTAS ANTERIORES E RESPECTIVAS PROMOÇÕES DOS LITISCONSORTES
PASSIVOS, DELAS CONSTASSE, TAMBÉM, O NOME DA SUPLICANTE. MANDADO
DE SEGURANÇA, DE QUE SE CONHECE, PARA JULGA-LO PREJUDICADO.